Tribunal: TJMT
Processo: 1008642-77.2024.8.11.0015
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008642-77.2024.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte Aéreo]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROBSON GOUVEIA RODRIGUES - CPF: 021.899.271-88 (RECORRENTE), CAROLYNA ANANIAS DA SILVA - CPF: 100.727.769-60 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO GONCALVES DO NASCIMENTO - CPF: 029.628.411-47 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide a Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº
1008642-77.2024.8.11.0015
.

Origem: Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrentes:
ROBSON GOUVEIA RODRIGUES e JOSÉ AUGUSTO GONÇALVES DO NASCIMENTO
.

Recorrida:
AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A
.

Data do Julgamento virtual:
04 a 07/11/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PRELIMINAR -
IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA
– REJEITADA -
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE OFERTA – CUMPRIMENTO DAS REGRAS DE OFERTA NÃO COMPROVADO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Cabe a impugnante o ônus de demonstrar que os impugnados não fazem jus ao benefício. Não havendo comprovação nos autos de que os recorrentes possuem condições de arcar com as despesas processuais, deve prevalecer à presunção de pobreza invocada. Preliminar rejeitada.

2.

Trata-se de relação de consumo que opera a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, inciso VIII, do CDC, que não importa em desonerar os recorrentes da comprovação mínima de suas alegações e dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

3.

Conquanto os recorrentes pleiteiem o
upgrade
de passagens aéreas para classe executiva, eles deixaram de comprovar que acumularam 50 mil pontos no Cartão Azul Itaucard Infinite, dentro do prazo de 12 (doze) meses, para terem direito ao
upgrade
, ônus que lhes cabia nos termos do art. 373, I do CPC.

4.

Nesse sentido:

E M E N T A - APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA CONTRATAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – ART. 373, INCISO I, DO CPC – CONTRATAÇÃO COM CIÊNCIA DO CONSUMIDOR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – PRINCÍPIO DA BOA-FÉ – AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Tem-se por válido o contrato de cartão de crédito consignado celebrado com prova inequívoca de ciência do consumidor acerca dos termos e encargos financeiros pactuados, evidenciados pelo termo de adesão e emissão de faturas regularmente enviadas ao endereço do autor. 2. É vedado o comportamento contraditório no ordenamento jurídico (venire contra factum proprium), sendo inviável pleitear a nulidade contratual após longo período de inércia e utilização dos valores decorrentes da contratação realizada. 3. Comprovada a regularidade da contratação e a ciência do consumidor sobre a modalidade do crédito consignado, inexiste ato ilícito por parte da instituição financeira que enseje o dever de indenizar, afastando-se, portanto, a necessidade de restituição de valores ou compensação por danos morais.
4. Nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, sendo sua responsabilidade apresentar as provas necessárias para fundamentar suas alegações. A ausência dessa comprovação implica a improcedência dos pedidos formulados
. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

(N.U 1001436-55.2023.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

5.

Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em danos morais e materiais.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

7.

Arcarão os recorrentes com as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo 98,§3º do CPC.

8.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024